Tribunal: TJBA
Processo: 8016689-70.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016689-70.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANIEL SANTOS SOUZA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s):RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB Nº 002/2019. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC. ACOLHIMENTO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM OS DEMAIS CANDIDATOS. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES Nº 51 E 75. MATÉRIA ENFRENTADA ATRAVÉS DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14). APLICAÇÃO DA TESE NO CASO CONCRETO. ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 75. RECLASSIFICAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE. DIREITO DE PROSSEGUIR NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME DESDE QUE CUMPRIDO OS DEMAIS REQUISITOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I - Preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC. Acerca da preliminar de ilegitimidade passiva do IBFC, deve ser acolhida, eis que, no certame, o instituto atua apenas na qualidade de executor, conforme dispõe o Edital, no capítulo das disposições preliminares, no item 1.1. Acolhimento da preliminar. II – Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio entre todos os candidatos. É entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que inexiste litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos participantes do concurso público nas demandas que objetivam a anulação de questões da prova do certame. Preliminar rejeitada. III - Mérito. Como cediço, a utilização do mandado de segurança para anulação de questões objetivas de concurso público só se legitima quando presente, de forma absolutamente clara, o vício imputado à questão. É esse o posicionamento assente da jurisprudência pátria. IV - No caso dos autos, a parte impetrante prestou concurso para o cargo de “Aluno Soldado Polícia Militar - Masculino Região de Classificação - Município/Sede: 05 - INTERIOR VITÓRIA DA CONQUISTA”, regido pelo Edital SAEB nº 002/2019, com previsão de 68 (sessenta e oito) vagas para ampla concorrência e 29 (vinte e nove) vagas reservada para negros. O certame foi dividido em duas etapas. A 1ª Etapa composta de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, e a 2ª Etapa de Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. V - Após realizar a Primeira Etapa do certame, a parte impetrante impetrou o presente mandado de segurança, requerendo a declaração de nulidade das questões de nº 51 e 75. VI - Diante da repetição de processos versando sobre a mesma temática, a questão foi afeta a julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocasionando a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14), de relatoria do Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, nos termos dos arts. 982, I, do CPC e 219, IV, do RITJBA. VII - Após transcurso regular, o incidente foi então julgado na data de 24/11/2022, pela Seção Cível de Direito Público, sendo definida a seguinte tese jurídica: “Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos transparece, o voto é no sentido de: a) aprovar a seguinte tese jurídica vinculante: “Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para declarar a invalidade das questões n.º 4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 62, 63, 65, 68, 70 e 72, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, e questões 15, 18 e 57, da prova objetiva para soldado do Corpo de Bombeiros Militar, relativas ao Edital SAEB 02/2019, sendo válidas as referidas inquirições, eis que, na resolução, não restou comprovada a incompatibilidade com o conteúdo programático exigido pelo instrumento convocatório.” b) aprovar a seguinte tese jurídica vinculante: “Deve ser anulada a questão 41, da prova para soldado do Corpo de Bombeiros Militar, por apresentar a alternativa apontada como correta um erro grosseiro.” c) aprovar a seguinte tese jurídica vinculante: “Deve ser anulada a questão 75, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, por apresentar a alternativa apontada como correta pela banca examinadora um erro grosseiro.”. VIII - Assim, realizando aplicação da tese jurídica definida no IRDR nº 8015496-20.2020.8.05.0000, cadastrado como Tema nº 14 no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, fica patente o direito da parte impetrante em ter anulada somente a questão nº 75 (setenta e cinco), e por consequência ser reclassificada dentro do certame, prosseguindo nas demais etapas do certame, desde que obtida pontuação necessária e de acordo com as regras editalícias. IX - Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8016689-70.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante DANIEL SANTOS SOUZA e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC, e no mérito CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01-450